Tribunal: TJMT
Processo: 1000563-56.2023.8.11.0044
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000563-56.2023.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Seguro]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[VANUSA SOUSA DOS SANTOS - CPF: 007.346.023-08 (APELANTE), ELIANA NUCCI ENSIDES - CPF: 336.013.748-54 (ADVOGADO), JOAO BATISTA ANTONIOLO - CPF: 283.886.378-94 (ADVOGADO), ICATU SEGUROS S/A - CNPJ: 42.283.770/0001-39 (APELADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SUSPEIÇÃO DE PERITO JUDICIAL. NULIDADE DA SENTENÇA. PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização securitária formulado por autora diagnosticada com patologias ortopédicas incapacitantes. A sentença fundamentou-se exclusivamente em laudo pericial judicial, desconsiderando alegação de parcialidade do perito, que também atuou na esfera administrativa a serviço da seguradora demandada.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o vínculo prévio entre o perito judicial nomeado e a parte requerida compromete sua imparcialidade, ensejando nulidade da perícia e, por consequência, da sentença que nela se fundamentou.

III. Razões de decidir

3. É fato comprovado nos autos que o perito judicial designado também atuou como médico da seguradora na fase administrativa, o que configura hipótese objetiva de suspeição nos termos dos arts. 144, I, e 148, II do CPC.

4. A imparcialidade do perito é requisito essencial à validade da prova técnica produzida em juízo, sendo inadmissível a sua atuação quando demonstrado vínculo direto com parte litigante.

5. O laudo apresentado demonstra ainda contradições técnicas, ao reconhecer patologias incapacitantes sem fundamentar adequadamente a conclusão pela ausência de incapacidade funcional, o que compromete sua coerência lógica.

6. A sentença que se funda exclusivamente em prova viciada e contraditória viola os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa (CF/1988, art. 5º, LIV e LV), bem como a garantia de facilitação da prova em relação de consumo (CDC, art. 6º, VIII).

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido. Sentença anulada. Determinado o retorno dos autos à origem para designação de novo perito judicial imparcial.

Tese de julgamento:
“1. Configura hipótese objetiva de suspeição a atuação, como perito judicial, de profissional previamente vinculado à parte adversa no mesmo litígio, ainda que em esfera extrajudicial. 2. Laudo pericial contraditório e elaborado por perito suspeito é prova inválida e não pode fundamentar sentença judicial.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC, arts. 144, I, 148, II, e 98, § 3º; CDC, art. 6º, VIII.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
VANUSA SOUSA DOS SANTOS
contra sentença proferida pelo Juízo da
1.ª Vara Cível da Comarca de Paranatinga
nos autos da
Ação de Indenização Securitária n.º 1000563-56.2023.8.11.0044
, movida em face de
ICATÚ SEGUROS S/A
que
JULGOU IMPROCEDENTE
o pedido inicial; condenando a parte requerente ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com a ressalva de que fica suspensa a exigibilidade das verbas sucumbenciais ante a concessão de gratuidade da justiça, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

A requerente, não se conformando, interpôs o presente apelo (id.

282535984) sustentando, em síntese, que houve cerceamento de defesa na medida em que o juiz
a quo
deixou de analisar o pedido de realização de nova perícia médica. Para tanto, argumenta que tanto o exame administrativo quanto a perícia médica judicial foram realizados pelo mesmo profissional, Dr. Genesis Cabral de Araújo Menezes, CRM 25691/SC, incorrendo em impedimento do perito, conforme os artigos 144, I, e 148, II, do CPC.

Em resumo, argumenta que a atuação do perito, que também prestou serviços para a seguradora em outros processos, compromete a imparcialidade do laudo pericial, razão pela qual pretende a anulação da perícia médica judicial e dos atos processuais subsequentes, com o retorno dos autos à origem para a realização de um novo exame por um profissional isento, a fim de garantir a ampla defesa.

Contrarrazões pela requerida (id. 282535991) postulando pela manutenção da r. sentença.

Foi certificado que a parte Apelante possui justiça gratuita deferida nos autos (id. 283273364).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data da assinatura digital.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Conforme o relatado, trata-se
de Recurso de Apelação Cível interposto por
VANUSA SOUSA DOS SANTOS
contra sentença proferida pelo Juízo da
1.ª Vara Cível da Comarca de Paranatinga
nos autos da
Ação de Indenização Securitária n.º 1000563-56.2023.8.11.0044
, movida em face de
ICATÚ SEGUROS S/A
que
JULGOU IMPROCEDENTE
o pedido inicial; condenando a parte requerente ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com a ressalva de que fica suspensa a exigibilidade das verbas sucumbenciais ante a concessão de gratuidade da justiça, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

Consta dos autos que a requerente ajuizou a presente ação sustentando, em síntese, que em razão de esforços repetitivos e atividades laborais braçais, desenvolveu doenças ortopédicas incapacitantes em ombro e cotovelo esquerdo, sendo diagnosticada com tendinopatias, bursite, síndrome do manguito rotador, cifose, lordose, epicondilite lateral e dorsalgia, com afastamento das atividades profissionais.

O perito nomeado pelo juízo concluiu pela ausência de incapacidade funcional e laboral, ainda que tenha reconhecido as condições clínicas apontadas.

A requerente, contudo, apresentou impugnação ao laudo e comprovou documentalmente que o mesmo perito atuou na perícia administrativa anterior, promovida pela própria seguradora requerida, comprovando o vínculo direto entre o expert e a parte adversa. E como comprovação do alegado, apresentou
print
de mensagem emitida pela própria seguradora, agendando perícia com o referido médico na esfera administrativa (id. 282537894).

Contudo, com base exclusivamente nesse laudo, a sentença indeferiu o pedido indenizatório e a requerente, não se conformando, interpôs o presente apelo sustentando que o vínculo relatado entre o perito designado pelo juízo e a seguradora requerida compromete a imparcialidade da prova e configura hipótese objetiva de suspeição nos termos dos arts. 144, I, e 148, II do CPC.

Pois bem.

A controvérsia posta à apreciação reside na validade do laudo pericial judicial que serviu de único fundamento à sentença de improcedência.

A questão adquire contornos decisivos quando a apelante demonstra, por meio de
print
de mensagem eletrônica emitida pela própria seguradora, que o perito judicial, Dr. Gênesis Cabral de Araújo Menezes, também realizou a perícia administrativa para fins de análise securitária da autora, antes da sua designação pelo juízo.

Trata-se de fato objetivo e documentalmente comprovado, que, nos termos dos arts. 144, I, e 148, II do Código de Processo Civil, configura hipótese de impedimento/suspeição do perito.

É incontroverso que o mesmo profissional atuou a favor da seguradora requerida no mesmo caso e com a mesma parte, o que compromete de forma inequívoca sua imparcialidade para a atuação como auxiliar da Justiça.

Importante lembrar que o art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal assegura o devido processo legal, contraditório e ampla defesa, todos violentados quando se admite como válida prova técnica produzida por profissional diretamente ligado à parte adversa. A imparcialidade do perito judicial é pressuposto lógico da higidez do processo.

No tocante ao conteúdo técnico do laudo, verifica-se ainda que o perito, embora tenha reconhecido patologias relevantes e documentadas, concluiu pela ausência de incapacidade sem demonstrar de forma coerente como tais condições clínicas não comprometem a capacidade funcional da requerente, ora apelante, gerando inconsistência lógica e contradição técnica, devidamente apontada na impugnação.

Dessa forma, a manutenção da sentença, com base exclusiva em prova tecnicamente contraditória e comprometida por evidente suspeição, viola princípios basilares do processo civil constitucional.

Não se pode olvidar que o contrato de seguro é uma relação de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor (art. 6º, VIII), sendo dever de o Judiciário garantir ao segurado a facilitação da prova, notadamente quando demonstrada sua vulnerabilidade técnica e informacional, como no caso em apreço.

Acerca da matéria, destaco julgados deste e. Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – NATUREZA ACIDENTÁRIA – SEGURADO ESPECIAL – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM – REJEITADA – NULIDADE DA PERÍCIA – PERITO QUE ATUOU COMO MÉDICO DA PARTE AUTORA – IMPEDIMENTO CONFIGURADO – PROCESSO ANULADO A PARTIR DO LAUDO – PRELIMINAR ACOLHIDA – RECURSO INTERPOSTO PELO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO INTERPOSTO POR NELSON DONBROSKI PREJUDICADO. 1. Nas demandas que visam à concessão de benefício de natureza acidentária, a fixação da competência será determinada com base no pedido e na causa de pedir (STJ - CC: 152002 MG 2017/0092066-9, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN).
2. As hipóteses de impedimento e suspeição previstas nos artigos 144 e 145, do CPC, aplicam-se também aos peritos, nos termos dos artigos 148, incisos I e II, e 156, § 4º, do mesmo Código. 3. Comprovado que o perito nomeado pelo juízo a quo atuou como médico do segurado e, inclusive, firmou os atestados que instruíram a petição inicial, deve ser reconhecido o seu impedimento para atuar no feito, com a consequente declaração de nulidade da prova pericial realizada.

(TJ-MT - AC: 10035728620228110003, Relator: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 11/07/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 17/07/2023). (Destaquei)

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DIFERENÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – AVALIAÇÃO MÉDICA JUDICIAL – SUSPEIÇÃO DO PERITO – OCORRÊNCIA - EXAME REALIZADO PELO MESMO PROFISSIONAL QUE EXECUTOU NA SEARA ADMINISTRATIVA – NOVA PERICIA – NECESSIDADE - PRECEDENTES – SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.

O exame médico realizado por profissional impedido ou suspeito indubitavelmente contamina a decisão judicial, ao ponto de anular a perícia médica judicial e os atos processuais posteriores, devendo os autos retornar à origem para a reabertura da instrução probatória, com a realização de nova perícia, a ser efetivada por expert desimpedido e livre de suspeição.
(N.U 0007871-96.2017.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/08/2019, Publicado no DJE 27/08/2019). (Destaquei)

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao apelo interposto pela requerente, para reconhecer a suspeição do perito nomeado pelo juízo e anular o laudo pericial judicial e a sentença dele decorrente; determinando o retorno dos autos à origem para a realização de perícia técnica com a designação de novo perito.

Inaplicável a regra do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025